Tribunal: TJSP
Processo: 0001586-23.2023.8.26.0566
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prescrição da pretensão executória – Termo inicial – Contagem do lapso a partir do trânsito em julgado da decisão para ambas as partes, tal como considerado na decisão agravada – Momento processual em que o título se torna exequível e o Estado tem a possibilidade de exercer o jus puniendi – Decisão mantida. Agravo desprovido.